Tribunal: TJES
Processo: 0003404-67.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003404-67.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FLORENCIO CUSTODIO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TEMA REPETITIVO 1262 DO STJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (TEMA 1139/STJ). REINCIDÊNCIA. COLABORAÇÃO PREMIADA INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), pleiteando nulidade das provas, absolvição, revisão das penas, reconhecimento de minorantes e afastamento da condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar são nulas;
(ii) estabelecer se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas;
(iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à pena-base;
(iv) analisar a incidência das causas de diminuição do tráfico privilegiado e da colaboração premiada;
(v) avaliar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos na ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga de um dos acusados, o descarte de drogas e celulares e o contexto de local conhecido pelo tráfico configuram fundada suspeita, legitimando a busca pessoal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244).

A apreensão prévia de entorpecentes, a confissão informal e a indicação do local onde havia mais drogas constituem fundadas razões que autorizam o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, especialmente tratando-se de crime permanente, conforme RE 603.616/STF (repercussão geral).

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por laudos, autos de apreensão, depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório, aos quais se reconhece eficácia probatória conforme jurisprudência do STJ.

Os depoimentos dos policiais militares são idôneos e suficientes quando não demonstrado interesse particular ou contradição com outras provas.

A pena-base foi corretamente agravada pela culpabilidade, diante da atuação conjunta dos réus, que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

A exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga é indevida, por se tratar de quantidade não expressiva (77,6g de maconha e 2,4g de crack), conforme TEMA 1262/STJ.

A
incidência do tráfico privilegiado é devida ao primeiro apelante, pois a existência de ação penal em curso e atos infracionais antigos não afastam o benefício, conforme TEMA 1139/STJ, inexistindo demonstração de dedicação a atividades criminosas.

A causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas é inaplicável, pois não houve colaboração voluntária e efetiva capaz de identificar coautores ou ampliar qualitativamente a investigação.

A fixação de danos morais coletivos é incabível na ação penal por demandar dilação probatória própria da esfera cível, segundo precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 44; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 41.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015;
STJ, AgRg no AREsp 2.785.447/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 06/05/2025;
STJ, AgRg-REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 12/09/2024;
STJ, HC 791.388/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 05/11/2024;
STJ, Tema Repetitivo 1262;
STJ, Tema Repetitivo 1139 (REsp 1.977.027/PR);
STJ, AgRg-HC 864.172/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/12/2023;
TJES, APCr 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Kiffer, j. 11/05/2022;
TJES, APCr 0001720-97.2020.8.08.0035, Rel.ª Des. Elisabeth Lordes, j. 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003404-67.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FLORENCIO CUSTODIO, JOAO LUCAS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAL

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pela defesa dos acusados, sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca pessoal e domiciliar realizadas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, por ausência de fundada suspeita e de autorização para o ingresso no domicílio.

Não obstante os argumentos expendidos, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

A respeito do tema, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...
]
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em análise, o contexto fático que antecedeu a abordagem policial e a revista pessoal dos apelantes não se resume a uma mera desconfiança subjetiva dos agentes estatais. Conforme se extrai dos autos, notadamente dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, a guarnição realizava patrulhamento tático em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas ("Invasão do Juparanã"), após receberem informações de que um indivíduo com características específicas ("Bruninho", trajando bermuda branca e camisa vermelha) estaria comercializando entorpecentes no Beco 08. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram os dois denunciados, sendo que um deles, o corréu João Lucas Santos Nascimento, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga, dispensando durante o trajeto dois aparelhos celulares e uma sacola que, posteriormente, verificou-se conter 24 (vinte e quatro) buchas de maconha. Tal comportamento, consistente na tentativa de evasão e no descarte de objetos ao avistar a aproximação policial em uma área notoriamente utilizada para o tráfico, configura elemento objetivo e concreto que justifica plenamente a fundada suspeita, legitimando a busca pessoal que se seguiu. A ação policial, portanto, não foi arbitrária, mas decorreu de uma reação clara e suspeita à presença do Estado.

Nessa linha intelectiva, colaciono julgados recentes aplicáveis ao tema, demonstrando a licitude de abordagens baseadas em atitudes suspeitas que geram fundadas razões:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE DELITO. ARREMESSO DE OBJETO DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. \\\\\\\[...\\\\\\\] 2. No caso, segundo se depreende dos autos, a busca foi motivada pela visualização de que o acusado efetuou a entrega de um objeto ao corréu que, diante da aproximação policial, dispensou o material em um imóvel, conduta que objetivamente resulta em fundada suspeita de que o item arremessado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais elementos proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito). 3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, especialmente da confissão judicial dos réus. Desse modo, para entender-se pela desclassificação da conduta, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.785.447/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025)

Adicionalmente, a defesa suscita a nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante Bruno Florêncio Custódio. A esse respeito, como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Contudo, o próprio dispositivo constitucional excepciona tal garantia, permitindo a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de autorização judicial.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616 sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

No caso específico do tráfico de drogas, crime de natureza permanente, “
o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

No caso em análise, as fundadas razões para o ingresso no domicílio de Bruno são manifestas. Após a abordagem inicial, motivada pela fuga do corréu João Lucas e pelo descarte de drogas, os policiais encontraram com Bruno a quantia de R$100,00 (cem reais) em notas fracionadas e 04 (quatro) pedras de crack, que ele havia dispensado. Consoante os depoimentos dos militares, nesse momento, Bruno teria confessado a prática da traficância e indicado que possuía mais entorpecentes em sua residência.

Esse conjunto de circunstâncias – denúncia anônima, local conhecido pela traficância, fuga de um dos suspeitos com descarte de drogas, apreensão de entorpecentes e dinheiro com o outro suspeito, e a subsequente confissão com indicação do local de armazenamento de mais drogas – estabelece a justa causa necessária para o ingresso no domicílio, afastando qualquer alegação de ilicitude.

Dessa forma, a ação policial não adveio de mera suposição, mas de uma sequência de fatos concretos que culminaram na confirmação do estado de flagrância de um crime permanente.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Assim sendo, a prova obtida é perfeitamente lícita e apta a sustentar a condenação, razão pela qual
rejeito as preliminares de nulidade das provas
suscitadas pela defesa.

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO LUCAS SANTOS NASCIMENTO
e
BRUNO FLORÊNCIO CUSTÓDIO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (Id. 15317709).

Conforme relatado, a denúncia oferecida pelo Ministério Público (Id. 15317647) narra que:

“
durante o patrulhamento tático motorizado, as equipes da Força Tática receberam informações de que o denunciado BRUNO FLORENCIO CUSTÓDIO, vulgo “Bruninho”, trajando bermuda branca e camisa vermelha, estaria realizando tráfico de entorpecentes na localidade conhecida como Invasão do Juparanã. Diante disso, por se tratar de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, as equipes dirigiram se ao local e, ao chegar no Beco 08, foi visualizado que o denunciado JOÃO LUCAS SANTOS NASCIMENTO, empreendeu fuga e dispensou 02 (dois) celulares que, posteriormente, foram encontrados juntamente com 01 (uma) sacola contendo 24 (vinte e quatro) buchas de substância análoga à maconha. Ato contínuo, ao ser realizada a abordagem no denunciado BRUNO, vulgo “Bruninho” foram encontrados R$100,00 (cem reais) em espécie em notas fracionadas e 04 (quatro) pedras de substância similar à crack, ocasião em que BRUNO confessou aos militares que era de sua propriedade. Ao ser indagado, BRUNO, vulgo “Bruninho” confirmou que estava realizando tráfico de drogas, informando que em sua residência havia materiais utilizados no tráfico, motivo pelo qual os policiais militares realizaram busca no local indicado, momento em que encontraram 16 (dezesseis) buchas de substância análoga à maconha e 08 (oito) pedras de substância similar à crack [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, em suma, a nulidade das provas, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é cediço que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente evidenciadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 15317646), Boletim Unificado (Id. 15317646), Auto de Apreensão (Id. 15317646), Auto de Constatação Provisório (Id. 15317646) e Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 15317660), além da robusta prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual.

Passo à análise da prova testemunhal produzida neste caderno processual.

Nesse particular, em seu depoimento judicial (mídia de Id. 15317690), a Policial Militar Rosilene Fernandes Garcia narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica da ocorrência, confirmando os fatos descritos na denúncia. A testemunha relatou que, após receberem notícia de que um indivíduo conhecido como “Bruninho” estaria traficando na região do Beco Oito, a guarnição se deparou com os dois acusados. Um deles, João Lucas, empreendeu fuga, dispensando dois celulares e uma sacola contendo porções de maconha. Paralelamente, a outra equipe abordou Bruno, com quem foram encontradas buchas de maconha e pedras de crack, além de dinheiro em espécie.

A policial confirmou que Bruno admitiu a traficância e conduziu a guarnição à sua residência, onde mais entorpecentes foram localizados. Afirmou, ainda, que no momento da abordagem inicial, ambos os réus se encontravam próximos, e que Bruno também tentou se evadir, correndo em sentido oposto à equipe policial.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. Para que se desabone tais depoimentos, é preciso evidenciar que os policiais tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o depoimento da agente é harmônico e coerente com as circunstâncias fáticas, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade. Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022)

Por outro lado, em que pese o alegado pelos apelantes em seus interrogatórios, suas versões são divergentes entre si e incompatíveis com as declarações da policial militar e com as circunstâncias da apreensão. A negativa de autoria, isolada e desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore, não tem o condão de afastar o robusto conjunto fático-probatório construído pela acusação.

Portanto, analisados os elementos presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, razão pela qual
mantenho a condenação de ambos pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, a defesa pugna pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema trifásico, consagrado no art. 68,
caput
, do Código Penal, onde a ponderação das circunstâncias do artigo 59 não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, o magistrado sentenciante fixou as penas-bases de ambos os recorrentes em 08 (oito) anos de reclusão, considerando desfavoráveis a
culpabilidade
, a
natureza
e a
quantidade
das drogas.

No que diz respeito à
culpabilidade
, mantenho a valoração negativa.

Isso porque, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, que destacou a prática do crime em
concurso de agentes
, encontra respaldo na prova produzida, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra maior ousadia e periculosidade na ação delitiva, aproximando-se perigosamente da configuração de uma associação criminosa.

A atuação conjunta, com divisão de tarefas e auxílio mútuo, potencializa a atividade criminosa e dificulta a repressão estatal. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. ATUAÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. \\\\\\\[...
]
4. No presente caso, a exasperação da pena-base foi fundamentada pela atuação do paciente em concurso de agentes e pela quantidade da droga apreendida (9,445 kg de maconha), elementos idôneos e concretamente considerados pelas instâncias ordinárias, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. 5. A fundamentação apresentada pelas instâncias inferiores segue a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 791.388/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Contudo, no que tange à
natureza e quantidade das drogas
, assiste razão à defesa.

No ponto, é de se registrar que o Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 15317660) atestou a apreensão de
77,6 gramas de maconha
e
2,4 gramas de crack
. Embora o crack seja um entorpecente de alto poder lesivo, a quantidade total apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, isoladamente, a exasperação da pena-base.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que quantidades não expressivas, mesmo de drogas de natureza mais deletéria, não extrapolam os elementos ínsitos ao tipo penal, não autorizando o aumento da reprimenda inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 1262, segundo a qual “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”
.

Portanto, considerando a manutenção apenas da culpabilidade, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal, patamar dentro do recomendado pela jurisprudência pátria, e estabeleço para ambos as penas-bases de
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, para o acusado
Bruno Florêncio Custódio
, mantenho o reconhecimento da agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), devidamente comprovada pela condenação definitiva nos autos do processo nº 0008452-77.2015.8.19.0063. Aplicando o aumento de 1/6 (um sexto), fixo sua pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Para o acusado
João Lucas Santos Nascimento
, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, a defesa de
João Lucas Santos Nascimento
pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso, verifico que a sentença afastou a benesse com base na existência de atos infracionais pretéritos e de uma ação penal em curso.

Ocorre que, o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não tem mais aceitado ações penais em curso, ainda que com sentença condenatória e pendente de recurso, como fundamento para afastar o tráfico privilegiado.

Nesse particular, no bojo do REsp n. 1.977.027/PR, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo de n° 1139, segundo o qual
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.

Da mesma forma, a jurisprudência daquela Corte Superior orienta que atos infracionais antigos e sem gravidade excepcional não são suficientes, por si sós, para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, exigindo-se uma análise contextual e de contemporaneidade com o delito em apuração. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS RECENTES DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. \\\[...\\\] 2. Na hipótese,
a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de sete atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, reiterados e anotados em curto espaço de tempo, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
(ERESP n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 864.172; Proc. 2023/0387659-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/12/2023).

No caso, os registros infracionais do apelante datam de 2017 e 2018, enquanto o crime em tela ocorreu em 2023, o que evidencia a ausência de proximidade temporal.

Preenchidos, portanto, os requisitos legais (primariedade e bons antecedentes), e não havendo provas de que o apelante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa,
reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado
. Diante da ausência de outras circunstâncias que modulem a fração, aplico a redução no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Assim, a pena de João Lucas Santos Nascimento fica definitivamente estabelecida em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é alterado para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Revogo
, via de consequência, a prisão preventiva do acusado
João Lucas Santos Nascimento
, que se encontra preso na CDPCOL - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA, conforme consulta realizada ao INFOPEN.

Quanto ao apelante
Bruno Florêncio Custódio
, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição do art. 41, da Lei nº 11.343/06 (colaboração premiada), pois ele teria indicado onde havia mais drogas. Contudo, o pleito não merece prosperar.

A respeito do tema, a referida minorante exige que a colaboração seja voluntária e efetiva, resultando na identificação de coautores ou na recuperação do produto do crime. No caso, não houve colaboração de Bruno, que negou a prática do crime em todas as oportunidades em que foi ouvido. Vale consignar que o acusado não forneceu informações que fossem decisivas para ampliar qualitativamente a investigação, como a identificação de fornecedores ou a desarticulação de uma rede criminosa mais ampla.

Conforme entendimento jurisprudencial, não é qualquer cooperação que autoriza o benefício, devendo a colaboração ser relevante e eficaz. Vejamos:

4. A causa de diminuição de pena prevista no
art.
41

da
Lei n. 11.343/2006

exige colaboração

efetiva do acusado que contribua para a investigação ou descoberta dos fatos. Dispositivos relevantes citados:
CPP,
art. 240
, § 2º; CPP, art. 244; CP,
art. 65
, III, "d";
Lei n. 11.343/2006
, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 630; STJ, AGRG no HC 839.138/PE, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AGRG no HC 854.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 30/10/2023.
(STJ; AgRg-HC 1.014.771; Proc. 2025/0234369-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/10/2025)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO
ART.
41
DA
LEI N. 11.343/2006
. COLABORAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. DECOTE DE RIGOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, para o reconhecimento da minorante prevista no
art.
41

da
Lei n. 11.343/2006
, é necessário que a colaboração

voluntária do agente promova a identificação de outros coautores e a apreensão de entorpecentes, de forma cumulativa. 1.1. No caso, em que pese a colaboração

do recorrido tenha contribuído para a apreensão de relevante quantidade de drogas, não houve auxílio para a identificação dos coautores. Assim, não foram cumpridos todos os requisitos para a aplicação da referida benesse, devendo ser decotada da dosimetria da pena. 2. Recurso Especial provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.200.136; Proc. 2025/0068412-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 29/09/2025)

Assim, não havendo outras causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva de
Bruno Florêncio Custódio
resta fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
. Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelante.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Sobre o tema, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

No entanto, a fixação de indenização por danos morais coletivos em sede de ação penal, especialmente em crimes de perigo abstrato e com vítimas difusas como o tráfico de drogas, é matéria de alta complexidade.

Embora seja inegável o prejuízo que tal delito acarreta à sociedade, a mensuração desse dano e a fixação de um
quantum
indenizatório demandam uma dilação probatória específica, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que, via de regra, não ocorre no bojo do processo criminal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a discussão acerca dos danos morais coletivos deve ser relegada à esfera cível, por ser o âmbito adequado para a devida apuração e quantificação dos prejuízos.

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa forma, vislumbro ser descabida a condenação dos apelantes ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos, devendo tal pleito ser buscado, se for o caso, na via processual adequada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para redimensionar a pena do apelante
João Lucas Santos Nascimento
para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
209 (duzentos e nove) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem designadas pelo Juízo da Execução, e a pena do apelante
Bruno Florêncio Custódio
para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, mantendo o
regime inicial fechado,
afastando, ainda, a condenação de ambos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, expeça-se o competente
a
lvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso, em favor de
João Lucas Santos Nascimento,
brasileiro, solteiro, natural de Ilhéus/BA, nascido em 20/06/2002 (com 21 anos de idade), filho de Lindomar dos Santos e Adezil Francisco Ferreira do Nascimento, RG Nº 4112326/ES, CPF: 189.896.397-51, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, Beco 08, Juparanã, Invasão do Juparanã, Linhares/ES.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA